Tribunal: TJSP
Processo: 1016337-86.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Concurso de ambas as partes para a ausência de entrega dos imóveis. Requerida que descumpriu o cronograma da obra e autor que inadimpliu mensalidades do contrato. Restituição de 75% dos valores, com retenção de 25% a título de compensação pelas despesas com a venda do imóvel. Percentual adequado ante o montante pago pelo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Concurso de ambas as partes para a ausência de entrega dos imóveis. Requerida que descumpriu o cronograma da obra e autor que inadimpliu mensalidades do contrato. Restituição de 75% dos valores, com retenção de 25% a título de compensação pelas despesas com a venda do imóvel. Percentual adequado ante o montante pago pelo autor, cerca de 15% do preço. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.